Tribunal: TRF3
Processo: 0000102-51.2018.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: improcedente ao recurso de apelação e manteve a sentença de procedência do pedido.

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
6a Turma
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000102-51.2018.4.03.6182
RELATOR:
Gab. 19 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO PAULO

Advogados do(a) APELANTE: DANIELLA ROMAN DA SILVA - SP195718-A, SERGIO EDUARDO TOMAZ - SP352504-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
6a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000102-51.2018.4.03.6182
RELATOR:
Gab. 19 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
APELANTE: MUNICIPIO DE SAO PAULO
Advogados do(a) APELANTE: SERGIO EDUARDO TOMAZ - SP352504-A, DANIELLA ROMAN DA SILVA - SP195718-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos à execução fiscal, interposta pelo INSS, contra o Município de São Paulo, alegando ilegitimidade passiva em execução fiscal de cobrança de IPTU.
A sentença julgou procedente o pedido dos embargos à execução, declarando extinto o processo e a execução fi

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
6a Turma
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000102-51.2018.4.03.6182
RELATOR:
Gab. 19 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO PAULO

Advogados do(a) APELANTE: DANIELLA ROMAN DA SILVA - SP195718-A, SERGIO EDUARDO TOMAZ - SP352504-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
6a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000102-51.2018.4.03.6182
RELATOR:
Gab. 19 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
APELANTE: MUNICIPIO DE SAO PAULO
Advogados do(a) APELANTE: SERGIO EDUARDO TOMAZ - SP352504-A, DANIELLA ROMAN DA SILVA - SP195718-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos à execução fiscal, interposta pelo INSS, contra o Município de São Paulo, alegando ilegitimidade passiva em execução fiscal de cobrança de IPTU.
A sentença julgou procedente o pedido dos embargos à execução, declarando extinto o processo e a execução fiscal no 0026980-47.2007.4.03.6182.
O Município de São Paulo interpôs recurso de apelação contra r. sentença de procedência dos embargos à execução fiscal em que reafirma a legitimidade passiva do executado e a inexistência de imunidade recíproca.
Esta E. Turma proferiu julgamento improcedente ao recurso de apelação e manteve a sentença de procedência do pedido.
Irresignado o Município de São Paulo apresentou embargos de declaração que foram rejeitados e recurso especial (ID 147989306) requerendo a reforma do v. acórdão e o prosseguimento da execução fiscal.
O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, apresentou contrarrazões ao recurso especial (ID 153475458).
A decisão (ID 158117444) proferida pela Vice Presidência, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC/15, determinou a devolução dos autos à Turma julgadora, para reexame da controvérsia à luz do julgamento do RESP 1111202 / SP– Tema 122 e verificação da pertinência de eventual juízo de retratação na espécie.
É o relatório.

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO:

Com a devida vênia, apresento divergência para exercer o Juízo de retratação e dar provimento ao recurso do Município.

Não há incidência de imunidade tributária recíproca, porquanto o imóvel foi objeto de compromisso particular de compra e venda e, desta forma, restou comprovado que o imóvel não serve à finalidade essencial do INSS, nos termos do artigo 150, § 3o da Constituição Federal.

E, não obstante ter sido pactuada por meio de instrumento particular de promessa de compra e venda, sem registro no cartório competente, torna inaplicável, ao caso, a imunidade pretendida, do artigo 150, VI, “a”, e § 2o, da CF, isto porque a propriedade foi desvinculada da finalidade essencial da autarquia previdenciária, tendo em vista estar na posse de particular desde 1953.

Destarte, havendo prova de que o imóvel não atende às finalidades essenciais da autarquia federal, não há de ser reconhecida a imunidade tributária recíproca relativamente ao IPTU.

Ademais, os artigos 32 e 34 do Código Tributário Nacional possibilitam o ajuizamento da execução fiscal em face do proprietário, titular do domínio útil ou do possuidor do imóvel. A questão foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.o 1.110.551/SP, representativo da controvérsia, que foi submetido ao regime de julgamento previsto pelo artigo 543-C do Código de Processo Civil, desta forma, sendo afastada a imunidade recíproca, a execução pode prosseguir contra a autarquia previdenciária, não sendo o caso de ser reconhecida sua ilegitimidade passiva ad causam, porquanto o imóvel continua registrado em seu nome, podendo a Municipalidade optar em quais deles demandar, já que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis), são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU.

Portanto, o crédito tributário é exigível e a execução fiscal deve ter prosseguimento regular.

Ante o exposto, voto por DAR provimento à apelação do Município
,
nos termos da fundamentação supra, e determino o retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento da execução fiscal.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
6a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000102-51.2018.4.03.6182
RELATOR:
Gab. 19 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
APELANTE: MUNICIPIO DE SAO PAULO
Advogados do(a) APELANTE: SERGIO EDUARDO TOMAZ - SP352504-A, DANIELLA ROMAN DA SILVA - SP195718-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O
Trata-se de pertinência de eventual juízo de retratação de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação do Município de São Paulo, para manter a sentença que julgou procedente os embargos à execução fiscal para reconhecer a ilegitimidade passiva do INSS na ação de execução fiscal no 0026980-47.2017.4.03.6182, movida pelo Município de São Paulo em decorrência da cobrança de IPTU/2016 do imóvel localizado na Rua Mores Miguel, 107 – Vila maria Zélia/SP.
Aduz o apelante (Município de São Paulo), a legitimidade passiva do executado, visto que não houver a transmissão da propriedade junto ao registro de imóveis competente, remanescendo, portanto, o INSS como proprietário do imóvel e sujeito passivo do tributo, não sendo útil para eximir da responsabilidade da propriedade do bem a existência de compromisso de compra e venda, conforme entendimento do C. STJ no sentido de que, tanto o proprietário quanto o compromissário do bem imóvel respondem pelo IPTU devido.
Consigno que o INSS juntou aos autos contrato particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel, assinado em 08 de agosto de 1969, por meio do qual acordou a transferência do bem em questão, a Dante Potiens, Olga Potiens e Josephina Henriqueta Potiens (ID 24296862, págs. 13/18), assim como, que o financiamento imobiliário já foi quitado.
Nesse sentido, nos termos do acórdão prolatado, mantenho ao entendimento exarado nos termos das jurisprudências apresentadas,
in verbis
:
A jurisprudência desta Egrégia Corte:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TRSD. INSS . ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A discussão travada nos autos diz respeito à possibilidade de manter a exclusão do INSS do polo passivo da execução fiscal, em virtude de compromisso de compra e venda realizado anteriormente aos débitos fiscais.
2. Caso em que a compra e venda foi realizada mediante compromisso em 10/12/1968, enquanto que os débitos cobrados pela Municipalidade são do período entre 2003 e 2005.
3. Nos termos da sentença e conforme a Súmula 84/STJ, a cópia do contrato particular firmado pelo embargante, faz prova suficiente a favor da transmissão do imóvel em momento anterior à cobrança do débito fiscal, tanto que na CDA consta o nome do compromissário, não restando dúvida de que o embargante é parte ilegítima para a execução fiscal.
4. Nem se alegue que se aplica o RESP 1.111.202, na qual reconheceu a legitimidade passiva tanto do promitente-comprador, quanto do promitente-vendedor, pois tal orientação se aplica única e exclusivamente ao IPTU, e não à taxa de lixo, que é a hipótese dos autos.
5. Agravo inominado desprovido.
(AC 00289202320124036182, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MUTA, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:17/09/2015 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)
TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (TRSD). INSS. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
1. Os presentes embargos objetivam ver reconhecida a ilegitimidade do INSS para figurar no polo passivo de execução fiscal em que exige, o Município de São Paulo, o pagamento da taxa de resíduos sólidos domiciliares - TRSD, a qual se sustenta ser descabida.
2. Consta dos autos o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda mediante o qual o apelado/embargante Sr. ANTÔNIO MORENO adquiriu mediante financiamento junto ao Instituto Nacional da Previdência Social (posteriormente sucedido pelo INSS), em 06 de maio de 1968, um imóvel situado no Conjunto Residencial da Várzea do Carmo, à Rua Prof. Demóstenes Batista Figueira Marques, n.o 18, Bloco 18, apartamento 101, São Paulo/SP.
3. Conforme informações trazidas a estes autos, o financiamento do imóvel foi liquidado em 31/03/1981, e não houve interesse do mutuário em lavrar a escritura de compra e venda até o presente momento, a despeito da disponibilização dos documentos para tanto.
4. O INSS não é usuário dos serviços de coleta, remoção, tratamento ou destinação final de resíduos sólidos domiciliares, vez que o compromisso de compra e venda foi lavrado em 1968, o financiamento foi quitado em 1981 e a cobrança da taxa refere-se aos exercícios de 2003 a 2005. Ademais, consta como executados nas Certidões da Dívida Ativa não apenas a autarquia, mas também o apelado/embargante.
5. Apelação improvida.
(TRF 3a Região, SEXTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2152241 - 0020325-06.2010.4.03.6182, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, julgado em 31/08/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:12/09/2017 )
Além disso, o C. Supremo Tribunal Federal reconheceu o benefício da imunidade tributária recíproca ao INSS. Como consequência, a exigência de imposto municipal está vetada. Confira-se:
A jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA. IMUNIDADE. ART. 150, VI, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTENSÃO ÀS AUTARQUIAS. PRECEDENTES.
1. O Supremo Tribunal Federal entende que a imunidade tributária recíproca dos entes políticos, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Republicana, é extensiva às autarquias, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE 475268 AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 22/02/2011, DJe-048 DIVULG 14-03-2011 PUBLIC 15-03-2011 EMENT VOL-02481-01 PP-00145)
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DESTA NOSSA CORTE. EXTENSÃO ÀS AUTARQUIAS. ALÍNEA "A" DO INCISO VI DO ART. 150 DA MAGNA CARTA DE 1988. PRECEDENTES. SÚMULA 724 do STF.
1. A imunidade tributária recíproca dos entes políticos, prevista na alínea "a" do inciso VI do art. 150 da Constituição Republicana, "é extensiva às autarquias, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes". Precedentes: AI 495.774-AgR, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence; bem como os REs 212.370-AgR, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence; e 220.201, da relatoria do ministro Moreira Alves.
2. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo aresto impugnado demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Providência vedada na instância extraordinária.
3. Aplicação das súmulas 279 e 724 do STF.
4. Agravo regimental desprovido.
(AI 744269 AgR, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, julgado em 01/06/2010, DJe-145 DIVULG 05-08-2010 PUBLIC 06-08-2010 EMENT VOL-02409-11 PP-02522)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REMESSA OFICIAL TIDA POR OCORRIDA. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. IPTU. IMUNIDADE. ART. 150, INC. VI, ALÍNEA A, DA CF.
I. Hipótese de cabimento do reexame necessário, uma vez que o valor do débito é superior ao limite de 60 (sessenta) salários mínimos (§ 2o do artigo 475 do Código de Processo Civil).
II. O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - goza da imunidade tributária recíproca, diante da expressa previsão do art. 150, inciso VI, alínea a, § 2o da Constituição Federal. (...) As entidades imunes gozam da presunção de que seu patrimônio, renda e serviços são destinados às suas finalidades essenciais, de modo que o afastamento da imunidade só pode ocorrer mediante a constituição de prova em contrário, produzida pela administração tributária. Nesse sentido, trago à colação os seguintes precedentes: ? imunidade. Entidade de assistência social. Artigo 150, VI, c, CF. Imóvel vago. Finalidades essenciais. Presunção. Ônus da prova. 1. A regra de imunidade compreende o reverso da atribuição de competência tributária. Isso porque a norma imunitória se traduz em um decote na regra de competência, determinando a não incidência da regra matriz nas áreas protegidas pelo beneplácito concedido pelo constituinte. 2. Se, por um lado, a imunidade é uma regra de supressão da norma de competência, a isenção traduz uma supressão tão somente de um dos critérios da regra matriz. 3. No caso da imunidade das entidades beneficentes de assistência social, a Corte tem conferido interpretação extensiva à respectiva norma, ao passo que tem interpretado restritivamente as normas de isenção. 4. Adquirido o status de imune, as presunções sobre o enquadramento originalmente conferido devem militar a favor do contribuinte, de modo que o afastamento da imunidade só pode ocorrer mediante a constituição de prova em contrário produzida pela administração tributária. O oposto ocorre com a isenção que constitui mero benefício fiscal por opção do legislador ordinário, o que faz com que a presunção milite em favor da Fazenda Pública. 5. A constatação de que um imóvel está vago ou sem edificação não é suficiente, por si só, para destituir a garantia constitucional da imunidade. A sua não utilização temporária deflagra uma neutralidade que não atenta contra os requisitos que autorizam o gozo e a fruição da imunidade. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(RE 385.091, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 18/10/2013)
Nesse sentido, considerando que a data da promessa de compra e venda foi anterior (1969) a data do fato gerador do IPTU (2016), nos termos da sentença e conforme a Súmula 84/STJ, a cópia do contrato particular firmado pelo embargante e comprovação de quitação do financiamento imobiliário, faz prova suficiente a favor da transmissão do imóvel em momento anterior à cobrança do débito fiscal, não sendo o embargante, parte legítima para a execução fiscal.
Nos termos da Súmula n.o 7/STJ, a verificação da destinação dos bens de propriedade da Autarquia Federal enseja necessário reexame de provas, sendo pacífico na doutrina e na jurisprudência que, a imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal é uma decorrência imediata do postulado da isonomia dos entes constitucionais, sustentado pela estrutura federativa do Estado Brasileiro e pela autonomia dos Municípios e as finalidades essenciais do INSS vêm definidas não só na lei que a instituiu, mas antes de tudo na própria Constituição Federal, ao definir as finalidades da seguridade social em seu art. 194 e seguintes.
Portanto, ainda que fosse reconhecida a legitimidade do INSS, os bens imóveis destes compõem o Fundo do Regime Geral da Previdência Social, cuja finalidade é sempre prover recursos para o pagamento dos benefícios do regime geral da previdência social. Dessa forma, os bens imóveis do INSS, mesmo não utilizados na sua operacionalização, estão legalmente destinados a prover recursos para o pagamento dos benefícios previdenciários, seja através de sua venda, seja através de aluguel.
Portanto, no presente caso, não se aplica o determinado no Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do RESP 1111202 / SP– Tema 122, na sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil, que assentou o entendimento no sentido de que: Tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU, considerando que a parte embargante é o INSS e que possui imunidade tributária recíproca, além de não ter sido demonstrada a legitimidade passiva da autarquia em relação ao imóvel em questão.
Desse modo, entendo que não cabe a retratação do v. acórdão, mantendo o julgado tal como proferido.
Ante o exposto, deixo de exercer o juízo de retratação e determino a devolução dos autos à Vice Presidência.
É como voto.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. IMÓVEL RESIDENCIAL. INSS. LEGITIMIDADE.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. APELAÇÃO PROVIDA.

Trata-se de apelação interposta contra a sentença de procedência dos embargos à execução fiscal opostos pelo INSS contra o Município de São Paulo, alegando ilegitimidade passiva em execução fiscal objetivando o pagamento de IPTU.

Não há incidência de imunidade tributária recíproca, porquanto o imóvel foi objeto de compromisso particular de compra e venda e, desta forma, restou comprovado que o imóvel não serve à finalidade essencial do INSS, nos termos do artigo 150, § 3o da Constituição Federal.

Não obstante ter sido pactuada por meio de instrumento particular de promessa de compra e venda, sem registro no cartório competente, torna inaplicável, ao caso, a imunidade pretendida, do artigo 150, VI, “a”, e § 2o, da CF, isto porque a propriedade foi desvinculada da finalidade essencial da autarquia previdenciária, tendo em vista estar na posse de particular.

Ademais, os artigos 32 e 34 do Código Tributário Nacional possibilitam o ajuizamento da execução fiscal em face do proprietário, titular do domínio útil ou do possuidor do imóvel. A questão foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.o 1.110.551/SP, representativo da controvérsia, que foi submetido ao regime de julgamento previsto pelo artigo 543-C do Código de Processo Civil, desta forma, sendo afastada a imunidade recíproca, a execução pode prosseguir contra a autarquia previdenciária, não sendo o caso de ser reconhecida sua ilegitimidade passiva ad causam, porquanto o imóvel continua registrado em seu nome, podendo a Municipalidade optar em quais deles demandar, já que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis), são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU.

Juízo de retratação exercido. Apelação provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, Prosseguindo no julgamento, realizado nos moldes do art. 942 do CPC, a Sexta Turma, por maioria, deu provimento à apelação do Município, nos termos da fundamentação supra, e determino o retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento da execução fiscal, nos termos do voto do Des. Fed. Souza Ribeiro, o que foi acompanhado pelos votos do Juiz Federal convocado Samuel Melo e da Des. Fed. Consuelo Yoshida. Vencidos o relator e o Des. Fed. Johonsom di Salvo, que deixavam de exercer o juízo de retratação determinando a devolução dos autos à Vice Presidência. Lavrará o acórdão o Des. Fed. Souza Ribeiro , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.